Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO. ORIGINÁRIA. PROPRIEDADE. EDITAL. RESSALVA. INEXISTENTE. PENHORA. BAIXA. NECESSIDADE.
1. A arrematação judicial de imóvel leiloado em hasta pública é forma de aquisição originária da propriedade, de forma que o terceiro adquirente deve recebê-lo livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
2. Ausente ressalva no edital da hasta pública, não é possível condicionar a baixa de penhora que recai sobre o imóvel arrematado à satisfação do débito de determinado credor ou ao repasse dos valores oriundos da alienação ao juízo exequente.
3. Recurso conhecido e provido.